Tribunal: TJSP
Processo: 1500448-62.2025.8.26.0408
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Christiano Jorge
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E RECEPTAÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame: recurso de apelação interposto contra sentença de procedência pela qual o réu foi condenado pela prática de tráfico de drogas e de receptação.
II. Questões em Discussão: as questões em discussão consistem em analisar: em caráter preliminar, (i) a licitude das provas

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E RECEPTAÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame: recurso de apelação interposto contra sentença de procedência pela qual o réu foi condenado pela prática de tráfico de drogas e de receptação.
II. Questões em Discussão: as questões em discussão consistem em analisar: em caráter preliminar, (i) a licitude das provas decorrentes de busca domiciliar, e, no mérito, (ii) a suficiência probatória para manutenção do édito condenatório, (iii) o acerto da dosimetria penal e (iv) a concessão do direito de recorrer em liberdade.
III. Razões de Decidir: 1. O artigo 5o, inciso IX, da Constituição Federal contempla exceções à regra de inviolabilidade, dentre as quais se destaca a situação de flagrante delito. O crime de tráfico de drogas, nas modalidades "guardar" e "ter em depósito", é permanente. Os policiais adentraram o imóvel diante de fundadas suspeitas, decorrente da fuga do réu após avistar a viatura policial. Preliminar rejeitada. 2. A materialidade e a autoria de ambos os crimes foram cabalmente comprovadas. À luz do artigo 156 do Código de Processo Penal, cabe ao agente encontrado na posse da res furtiva comprovar a sua origem lícita, o que não ocorreu nos autos. 3. A mera alegação de ser usuário de drogas, por si só, não é hábil a descaracterizar o delito de tráfico de drogas. A localização da droga nas proximidades de uma balança de precisão e de uma tesoura, petrechos tipicamente utilizados na atividade de mercancia de entorpecentes, revelam a narcotraficância. 4. Dosimetria penal. Primeira fase. Básicas no mínimo legal. Segunda fase. Inviável a redução das penas pelo reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, à luz da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça. Terceira fase. Inviável o reconhecimento do redutor do artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/06. Em que pese a primariedade do réu, as drogas foram localizadas junto de petrechos típicos da mercancia, justificando o reconhecimento de dedicação a atividades criminosas. 7. Regime fechado inalterado. 8. Negado o pedido de recorrer em liberdade. 9. Reconhecido, de ofício, erro material no dispositivo da sentença.
IV. Dispositivo: PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO DESPROVDIO.
Legislação citada: Lei no 11.343/06, art. 28, § 2o; art. 33, caput e § 4o. Código de Processo Penal: art. 156; art. 240, § 1o; art. 241; art. 245; art. 386, VII. Código Penal: art. 33, §§ 2o, "a", e 3o; art. 69, caput; art. 180, caput. Constituição Federal: art. 5o, XI.